Tribunal: TJSP
Processo: 1036400-86.2016.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de Campinas - Base de cálculo – Valor de referência regulado pela Portaria 14/2011 – Inadmissibilidade – Utilização de índice não previsto em lei – Precedentes neste sentido – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000542162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1036400-86.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido LUPE ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO,
INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento a remessa
necessária. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1036400-86.2016.8.26.0114 -Voto no 36983/sfm
2
Remessa Necessária Cível no 1036400-86.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
VOTO No: 36983
RECTE. : JUIZO DE OFICIO
INTDOS.: MUNICÍPIO DE CAMPINAS E LUPE ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
REEXAME
NECESSÁRIO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA ITBI Município de Campinas - Base de
cálculo
Valor de referência regulado pela Portaria
14/2011 Inadmissibilidade Utilização de índice não
previsto em lei Precedentes neste sentido Sentença
mantida - RECURSO IMPROVIDO.
1. Reexame Necessário contra a r. sentença (fls.
252/ss) proferida em Mandado de Segurança impetrado por LUPE
ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA. contra ato de responsabilidade atribuída ao Sr. SECRETARIO
MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, por meio do
qual pretende o impetrante concessão de ordem a fim de recolher ITBI
considerada a base de cálculo do IPTU ou o valor da transação.
2. Na inicial sustenta o impetrante, em síntese, que
adquiriu o imóvel descrito na inicial; que foi surpreendido com o valor venal
considerado pela Fazenda Municipal para a cobrança do ITBI com base no
valor de referência regulado pela Portaria 14/2011, editada pela Secretaria
Municipal de Finanças causa aumento ilegal da base de calculo do ITBI.
3. A r. sentença concedeu a segurança para
estabelecer que a base de cálculo do ITBI seja o valor estipulado para os
fins de IPTU, sem calculo ou alteração, sob o fundamento de que o valor
venal deve retratar do valor de mercado a vista para o imóvel; de forma que
não se pode admitir a utilização de parâmetros diferenciados para fins da
cobrança de IPTU e ITBI.
4. Os autos deixaram de ser encaminhados à d.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1036400-86.2016.8.26.0114 -Voto no 36983/sfm
3
Procuradoria Geral de Justiça, tendo em conta a manifestação ministerial
em primeiro grau pela desnecessidade de manifestação porque se cuida de
direito disponível discutido entre partes maiores e capazes.
É o relatório.
5. Não procede o reexame necessário.
Isso porque no que se refere à base de cálculo do ITBI,
dispõe o Código Tributário Nacional:
“Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal
dos bens ou direitos transmitidos.”
Com efeito, o conceito de valor venal não é definido
pelo Código Tributário Nacional, mas Aliomar Baleeiro deu uma definição
para valor venal que se tornou clássica, dizendo: “valor venal é aquele que
o imóvel alcançará para compra e venda a vista, segundo as condições
usuais do mercado de imóveis”. (BALEEIRO, Aliomar. “Direito Tributário
Brasileiro.” 10a Edição revista e atualizada por Flávio Bauer Novelli. Rio de
Janeiro, Forense, 1986, p. 157).
Ora, o valor monetário da transmissão é normalmente
declarado primeiro pelo contribuinte. Se, por acaso, o valor declarado pelo
contribuinte no lançamento do ITBI não merecer fé, o Fisco igualmente
pode arbitrá-lo, por meio de regular procedimento administrativo, nos
termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional.
No caso, o Município alega que o procedimento
adotado para arbitramento da base de cálculo do ITBI é legal, não havendo
irregularidades com a utilização de valor de referência. Contudo, verifica-se
que a Portaria SMF no 014/2011, em seu art. 1o estabelece que a base de
cálculo do ITBI será obtida pela “aplicação, ao valor venal do IPTU, do
índice da Tabela de Índice de Valorização TIV que consta no Anexo desta
Portaria”.
Ora, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1036400-86.2016.8.26.0114 -Voto no 36983/sfm
4
declarou ser a inconstitucional a estipulação de um “valor venal de
referência”, ainda, mais quando tal estipulação se dá por meio de portaria,
e não lei.
Nesse sentido:
Apelação em Mandado de Segurança. ITBI. Sentença que concedeu a ordem
e determinou que seja considerado como base de cálculo do imposto a ser
recolhido o valor venal previsto para fins de IPTU, lançado para o exercício
de 2016. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que o
Município de Campinas estabeleceu novos critérios para apuração da base
de cálculo do ITBI, obtida pela aplicação, ao valor venal do IPTU, de índice
constante da Tabela deÍndice de Valorização - TIV, criado por Portaria da
SMF no 14/2011. Ofensa ao princípio da legalidade e inobservância do art.
148 do CTN. Caso concreto no qual a solução mais razoável era afastar o
critério utilizado pela municipalidade e admitir o uso do valor venal utilizado
para fins de IPTU. Precedentes. Reexame obrigatório e recurso voluntário de
apelação não providos. (TJSP, Apelação / Reexame Necessário no
1023517-10.2016.8.26.0114, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Ricardo
Chimenti, j. 08/06/2017, V. U.)
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA ITBI, ano de 2016 Município de
Campinas: 1) Legitimidade passiva ad causam Secretário Municipal de
Finanças Correção, pois se cuida de autoridade que responde pela
estimativa da base de cálculo do imposto; 2) Adequação da via eleita, dada a
desnecessidade de dilação probatória; 3) Base de cálculo Valor de referência
regulado pela Portaria 014/2011 Inadmissibilidade, pois se vale de índice de
correção monetária não previsto em lei - Imposto que deve ser antecipado
pelo contribuinte, considerado o valor atualizado do negócio, já que se
sujeita a lançamento por homologação, cuja discordância pelo credor
tributário enseja o lançamento por arbitramento (art. 148, CTN) Precedente
do E. Órgão Especial RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. (TJSP,
Apelação / Reexame Necessário no 1023381-13.2016.8.26.0114, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 23/05/2017, V. U.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1036400-86.2016.8.26.0114 -Voto no 36983/sfm
5
Ademais, a Lei no 13.891/2010, atribui ao Secretário
Municipal, com base na Portaria 14/2011, a atualização monetária do valor
venal para efeito de ITBI, o que não pode ser admitido, já que a Tabela
serve apenas de parâmetro ao Município, não podendo servir de base de
cálculo; bem como, porque o ITBI se sujeita a lançamento por
homologação, vale dizer, seu recolhimento é antecipado pelo contribuinte,
de sorte que se o credor tributário não concorda com o valor, recorre ao
previsto no art. 148 do CTN, sob pena de inobservância aos princípios da
legalidade estrita, ampla defesa e contraditório.
Assim, não é possível que a base de cálculo do IPTU
de 2016 seja igual ou vinculada a do ITBI do mesmo ano, haja vista que,
segundo entendimento do C. STJ há diversidade da forma de apuração e
da modalidade de lançamento; assim, correta a r. sentença ao conceder a
segurança para estabelecer que a base de cálculo do ITBI seja o valor
venal estipulado para fins de IPTU do ano do negócio jurídico.
Nesse sentido:
1020831-45.2016.8.26.0114 - AP
Relator(a): Fortes Muniz
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/12/2017
Data de publicação: 19/12/2017
Data de registro: 19/12/2017
Ementa: REEXAME
NECESSÁRIO

Mandado
de
Segurança
ITBI Campinas Tabela índice de Valorização utilizada para fins de
apuração
da
base
de
cálculo
doITBI Portaria SMF
14/2011

Inadmissibilidade - Afronta ao princípio da legalidade Somente lei pode
estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos termos do art. 97,
inciso II, § 1o da Constituição Federal Segurança concedida Sentença
mantida Recurso oficial a que se nega provimento.
1027685-55.2016.8.26.0114 Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1036400-86.2016.8.26.0114 -Voto no 36983/sfm
6
Relator(a): Rezende Silveira
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/12/2017
Data de publicação: 18/12/2017
Data de registro: 18/12/2017
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO EX OFFICIO - Mandado de
Segurança - Município de Campinas - ITBI - Impetração para garantir o
direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor da
transação ou no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU

Municipalidade que se utiliza de valor de referência regulado
pela Portaria 014/2011 - Inadmissibilidade - Precedentes Recurso provido
em parte para fixar como base de cálculo o valor da transação
Por fim, realço que indevida a incidência dos encargos
legais pela intempestividade do recolhimento.
Ora, a transmissão do imóvel, para fins de
caracterização do fato gerador do ITBI, somente se realiza com a
transferência da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis.
Assim, para a ocorrência do fato gerador há
necessidade do registro do título translativo no Cartório de Registro de
Imóveis, de sorte que antes do registro o ITBI não é exigível, o que é o
caso dos autos.
Por isso, deve ser afastada a pretendida aplicação dos
encargos legais sobre o valor recolhido.
Por essas razões e mais seus judiciosos fundamentos,
fica mantida a r. sentença.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se
expressamente
pré-questionados
os
dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se
negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1036400-86.2016.8.26.0114 -Voto no 36983/sfm
7
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator